Tribunal: TJDFT
Processo: 0712905-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DANO QUALIFICADO. DESACATO. MULTIRREINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESPROPORCIONALIDADE AFASTADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão proferida em audiência de custódia que homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, a requerimento do Ministério Público em razão da suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio, dano qualificado ao patrimônio público e desacato, ocorridos em data recente.
2. O impetrante requer a concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, sob alegação de ausência de contemporaneidade, desproporcionalidade da custódia e inexistência de periculosidade concreta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se há ausência de contemporaneidade na fundamentação da custódia cautelar; e (iii) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública ante o risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pela extensa folha de antecedentes do acusado, com passagens recentes, tanto que ainda estava em cumprimento de pena, em regime semiaberto, por condenações por crimes graves.
5. A contemporaneidade se refere aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão, o que ocorre na espécie.
6. Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade ou constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, uma vez que a prisão preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com eventual pena a ser aplicada, sendo inviável a projeção abstrata de reprimenda mínima. Ademais, não é possível concluir, acaso sobrevenha condenação, qual será o montante da pena, o regime prisional ou se haverá concessão de outras medidas diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem risco atual à ordem pública, especialmente em casos de multirreincidência. 2. A contemporaneidade da custódia cautelar está presente quando os fatos são recentes e a prisão decorre de flagrante delito. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva."
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o, 311, 312, 313, incs. I e II, e 319.